Tribunal: STJ
Processo: 0048647-57.2021.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2660551 - PE(2024/0204183-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: PALOMA DE SOUSA E SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: RADAMEZ DANILO BEZERRA DA SILVA - PE028957
EMBARGADO
: BRADESCO SAUDE S/A
ADVOGADOS
: THIAGO PESSOA ROCHA - PE029650
MARCELLA MOHANA HENRIQUE FREITAS CAZER - PE038250
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PLANO
DE SAÚDE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, em razão da manutenção da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à natureza
jurídica do debate sobre a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, com
alegada inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ; (ii) saber se houve erro material
no suposto equívoco entre indeterminação temporal e impossibilidade de
mensuração econômica; e (iii) saber se há contradição quanto à premissa de
obrigação de fazer por tempo indeterminado e à incorporação dos fundamentos do
acórdão de origem na decisão embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão, pois o acórdão embargado analisou a impossibilidade de
mensuração do proveito econômico e a necessidade de revolvimento fático para
alterar a base de cálculo dos honorários, aplicando a Súmula n. 7 do STJ e
afastando a tese de natureza exclusivamente jurídica.
Documento eletrônico VDA56446567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:57:52
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 2e2b7057-d67d-4397-a5fe-79f4e32eb9d0

5. Não se verifica contradição, porque os fundamentos e a conclusão do julgado
são coerentes ao reconhecer a obrigação de fazer por tempo indeterminado e a
fixação dos honorários por equidade, nos termos do
§ 8o, do CPC.
art. 85,
6. Inexiste erro material, uma vez que a indeterminação temporal e a
impossibilidade atual de mensuração foram tratadas como premissas fático-
processuais da origem, cuja revisão demandaria reexame de fatos e provas, vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o acórdão embargado analisa a
Tese de julgamento:
tese de inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, reafirmando a necessidade de
revolvimento fático para alterar a base de cálculo dos honorários. 2. Não há
contradição quando o julgado adota, de forma coerente, a premissa de obrigação de
fazer por tempo indeterminado e fixa honorários por equidade. 3. Inexiste erro
material quando a decisão trata a indeterminação temporal e a impossibilidade de
mensuração como premissas fático-processuais da origem, insuscetíveis de revisão
em embargos de declaração”.
CPC, arts. 1.022, 85, § 8o, e 1.026, § 2o;
Dispositivos relevantes citados:
,
-C; CF,
III.
Lei n. 9.656/1998 art. 35
art. 105,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
28/04/2026 04/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:57:52
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 2e2b7057-d67d-4397-a5fe-79f4e32eb9d0

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2660551 - PE(2024/0204183-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: PALOMA DE SOUSA E SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: RADAMEZ DANILO BEZERRA DA SILVA - PE028957
EMBARGADO
: BRADESCO SAUDE S/A
ADVOGADOS
: THIAGO PESSOA ROCHA - PE029650
MARCELLA MOHANA HENRIQUE FREITAS CAZER - PE038250
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PLANO
DE SAÚDE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, em razão da manutenção da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à natureza
jurídica do debate sobre a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, com
alegada inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ; (ii) saber se houve erro material
no suposto equívoco entre indeterminação temporal e impossibilidade de
mensuração econômica; e (iii) saber se há contradição quanto à premissa de
obrigação de fazer por tempo indeterminado e à incorporação dos fundamentos do
acórdão de origem na decisão embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão, pois o acórdão embargado analisou a impossibilidade de
mensuração do proveito econômico e a necessidade de revolvimento fático para
alterar a base de cálculo dos honorários, aplicando a Súmula n. 7 do STJ e
afastando a tese de natureza exclusivamente jurídica.
Documento eletrônico VDA55552757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 15:31:48
Código de Controle do Documento: 0541e3d6-3b44-4167-bf2f-c6d708fc72ab

5. Não se verifica contradição, porque os fundamentos e a conclusão do julgado
são coerentes ao reconhecer a obrigação de fazer por tempo indeterminado e a
fixação dos honorários por equidade, nos termos do
§ 8o, do CPC.
art. 85,
6. Inexiste erro material, uma vez que a indeterminação temporal e a
impossibilidade atual de mensuração foram tratadas como premissas fático-
processuais da origem, cuja revisão demandaria reexame de fatos e provas, vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o acórdão embargado analisa a
Tese de julgamento:
tese de inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, reafirmando a necessidade de
revolvimento fático para alterar a base de cálculo dos honorários. 2. Não há
contradição quando o julgado adota, de forma coerente, a premissa de obrigação de
fazer por tempo indeterminado e fixa honorários por equidade. 3. Inexiste erro
material quando a decisão trata a indeterminação temporal e a impossibilidade de
mensuração como premissas fático-processuais da origem, insuscetíveis de revisão
em embargos de declaração”.
CPC, arts. 1.022, 85, § 8o, e 1.026, § 2o;
Dispositivos relevantes citados:
-C; CF,
III.
Lei n. 9.656/1998, art. 35
art. 105,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
PALOMA DE SOUSA E SILVA OLIVEIRA opõe embargos de
declaração ao acórdão de fls. 745-749, que, em agravo interno interposto contra
decisão no agravo em recurso especial, manteve a Súmula n. 7 do STJ, concluindo
por negar provimento ao agravo interno.
O acórdão foi assim ementado (fls. 745-746):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS EM OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PLANO DE SAÚDE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por ausência de ofensa ao art. 1.022
do CPC.
2. A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer envolvendo
cobertura de tratamento de saúde por plano com discussão sobre a base de cálculo
dos honorários sucumbenciais.
Documento eletrônico VDA55552757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 15:31:48
Código de Controle do Documento: 0541e3d6-3b44-4167-bf2f-c6d708fc72ab

3. A Corte de origem reconheceu a obrigatoriedade de cobertura de sessões de
estimulação magnética transcraniana (EMT) em caráter de emergência, com base no
-C da
bem como fixou os honorários por equidade em R$
art. 35
Lei n. 9.656/1998,
1.500,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível mensurar o proveito
econômico em obrigação de fazer por tempo indeterminado, sem revolvimento
probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a alteração das premissas da origem
quanto à impossibilidade de mensuração do proveito econômico exigiria reexame de
fatos e provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento : “Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão da base
de cálculo dos honorários demanda reexame do conjunto fático-probatório”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2o, 8o e 6o-A;
-C; CF,
III.
Lei n. 9.656/1998, art. 35
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
Em suas razões, a embargante sustenta que houve omissão quanto à
natureza jurídica da controvérsia, afirmando a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do
STJ ao pedido de definição do critério jurídico de honorários.
Alega também erro material no suposto equívoco entre indeterminação
temporal e impossibilidade de mensuração econômica.
Afirma, ainda, contradição quanto à premissa de obrigação de fazer por
tempo indeterminado e à incorporação dos fundamentos do acórdão de origem na
decisão embargada.
Requer o conhecimento e provimento dos embargos para alterar o
parâmetro da condenação dos honorários sucumbenciais, fixando a incidência
sobre o somatório do valor mensurável da obrigação de fazer, a apurar em
execução.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 768-774.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55552757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 15:31:48
Código de Controle do Documento: 0541e3d6-3b44-4167-bf2f-c6d708fc72ab

VOTO
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
natureza jurídica do debate sobre a base de cálculo dos honorários, com alegada
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, não teria sido apreciada.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 748):

De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à tese de que a alta
médica permitiria, desde logo, a apuração do montante em cumprimento de sentença
sem revolvimento probatório.
O acórdão estadual já reconheceu a indeterminação temporal e a pretensão de
substituir a base de cálculo dos honorários demandaria rediscussão fática. Nesse
contexto, permanece aplicável o óbice da Súmula n. 7 do STJ, o que também
impede o conhecimento da divergência pela alínea c do
III, da
art. 105,
Constituição, como assentado na decisão agravada.

Como visto, o acórdão analisou a tese ao afirmar a impossibilidade atual
de mensurar o proveito econômico, a necessidade de revolvimento fático para
alterar a base de cálculo e a incidência da Súmula n. 7 do STJ como óbice
processual.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada contradição quanto à premissa de obrigação
de fazer por tempo indeterminado, não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, a conclusão firmou a indeterminação
temporal e a impossibilidade atual de mensuração como premissas que justificam a
aplicação do
§ 8o, do CPC, com fixação por equidade.
art. 85,
Documento eletrônico VDA55552757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 15:31:48
Código de Controle do Documento: 0541e3d6-3b44-4167-bf2f-c6d708fc72ab

Observe-se (fl. 748):

[...] não há como afastar a premissa fixada pela instância de origem de
impossibilidade atual de mensuração do proveito econômico em razão da obrigação
de fazer por tempo indeterminado, o que atrai a aplicação do
§ 8o, da
art. 85,
A revisão dessas conclusões pressupõe reexame de fatos e
Lei n. 13.105/2015.
provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

Desse modo, a alegação de contradição não procede, pois os
fundamentos e a conclusão do julgado guardam coerência interna.
No que se refere à alegada existência de erro material na equiparação
entre indeterminação temporal e impossibilidade de mensuração econômica, no
acórdão embargado, a questão foi devidamente tratada como premissa fático-
processual da origem que inviabiliza, no momento, a definição da base de cálculo,
atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ e a aplicação do
§ 8o, do CPC (fls.
art. 85,
748-749). Concluiu-se, nesse julgamento, que a revisão dessas premissas
demandaria reexame de fatos e provas, o que afasta a tese de erro material.
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte
embargante não evidencia desacerto material, mas pretende rediscutir premissas
fáticas já firmadas.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
Documento eletrônico VDA55552757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 15:31:48
Código de Controle do Documento: 0541e3d6-3b44-4167-bf2f-c6d708fc72ab

É o voto.
Documento eletrônico VDA55552757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 15:31:48
Código de Controle do Documento: 0541e3d6-3b44-4167-bf2f-c6d708fc72ab

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.660.551 / PE
Número Registro: 2024/0204183-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00486475720218172001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PALOMA DE SOUSA E SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: RADAMEZ DANILO BEZERRA DA SILVA - PE028957
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A
ADVOGADOS : THIAGO PESSOA ROCHA - PE029650
MARCELLA MOHANA HENRIQUE FREITAS CAZER - PE038250
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PALOMA DE SOUSA E SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: RADAMEZ DANILO BEZERRA DA SILVA - PE028957
EMBARGADO : BRADESCO SAUDE S/A
ADVOGADOS
: THIAGO PESSOA ROCHA - PE029650
MARCELLA MOHANA HENRIQUE FREITAS CAZER - PE038250
TERMO
Documento eletrônico VDA56426935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:00:51
Código de Controle do Documento: 1d911004-a812-4fa8-b12d-88bfcef236fa

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:00:51
Código de Controle do Documento: 1d911004-a812-4fa8-b12d-88bfcef236fa